Tribunal: TJES
Processo: 5004218-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004218-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAUTON DIAS DA CRUZ
RECORRIDO: LUCAS LEAO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004218-14.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ADAUTON DIAS DA CRUZ

RECORRIDOS:
LUCAS LEAO PEREIRA e RAMON CASTILHO DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. RÉU PRESO QUE NÃO PODE SER PARTE NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NORMA EXTRAÍDA DO ARTIGO 8º,
CAPUT
DA LEI Nº 9.099/95. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13644188. Contrarrazões do recorrido Sr. Lucas no Id. 13644191.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13644188), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto não afasta a necessidade de concessão, razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela parte recorrida, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita sem a apresentação de documentos pertinentes não é apta para afastar o deferimento do benefício.

Os pedidos formulados em contrarrazões pelo Sr. Lucas de condenação do autor não devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Ademais, pelo princípio do
non reformatio in pejus
, a parte que recorreu não pode ter a sentença reformada para pior, em decorrência de um pedido deduzido pela parte recorrida em via imprópria.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13644186), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, reconheço a INCOMPETÊNCIA absoluta deste JEC para o
processamento e julgamento do feito, e extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. .51, IV, da LJE.''

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais sob o argumento de que
o autor emprestou R$ 7.000,00 ao requerido Ramon. O Sr. Ramon cedeu seu veículo, que comprou do também réu Sr. Lucas, até que quitasse o empréstimo. O Sr. Ramon alegou que comprou o veículo do Sr. Lucas, mas não poderia transferir para seu nome, pois o veículo estava financiado junto ao banco. O autor fez melhorias no mencionado veículo e o réu Sr. Ramon não retirou o veículo na data combinada. O autor então foi abordado pela Guarda Municipal, pois havia uma restrição de furto/roubo sobre o veículo, razão pela qual foi conduzido à Delegacia para se explicar. Afirma que os requeridos Sr. Lucas e Sr. Ramon foram quem registraram o Boletim de Ocorrência mesmo sabendo que a posse do veículo era de boa-fé. Requereu danos morias no valor de R$ 50.000,00.

Em suma, o magistrado de 1º grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois o réu Sr. Ramon está preso e por essa razão o rito dos Juizados Especiais é incompatível, consoante art. 8º da Lei nº 9.099/95.

O
Recorrente, ora autor, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que à época do ajuizamento o Sr. Ramon não estava preso e renova as teses da exordial.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Há que ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial para o processamento do feito, afinal, o réu Sr. Ramon, segundo os autos, está preso em Minas Gerais, consoante Id. 13643931.

A redação do art. 8º da Lei n. 9.099/95, veda expressamente a presença de réu preso nas demandas propostas nos Juizados Especiais Cíveis, senão vejamos:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Não há, portanto, capacidade processual do réu para figurar no polo passivo desta demanda, tratando-se de hipótese de incompetência absoluta.

Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RÉU PRESO QUE NÃO PODE SER PARTE NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95. VEDAÇÃO LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO IV DA LEI N. 9.099/95. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5002248-61.2020.8 .24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marco Aurelio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal, j. 09-05-2023). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5002248-61.2020.8.24.0080, Relator.: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005938-23.2022.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 31 .03.2023) (TJ-PR - RI: 00059382320228160021 Cascavel 0005938-23.2022.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 31/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/04/2023)

Restando ausente uma das condições da ação, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)